Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-27.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000378-27.2015.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Conceição do Almeida contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deu parcial provimento à apelação apenas para adequar os parâmetros de atualização monetária e juros de mora (EC 113/2021). O recorrente insurge-se contra o não conhecimento das preliminares de prescrição intercorrente e inépcia da petição inicial, mantido sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as razões de apelação apresentaram impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida; (ii) estabelecer se a paralisação do feito entre os anos de 2018 e 2021 configura inércia culposa do credor ou falha do mecanismo judiciário; e (iii) definir se a ausência de CPF na memória de cálculo enseja a extinção da execução por inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reprodução literal dos argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 98656741) nas razões de apelação (ID 98656756), sem o devido enfrentamento dos fundamentos adotados pelo juízo de origem — que atribuiu a morosidade processual à digitalização de autos físicos e reestruturação da comarca —, configura violação ao ônus da impugnação específica e ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). No mérito, a paralisação processual ocorrida entre 2018 e 2021 decorreu de fatores operacionais alheios à vontade do exequente, atraindo a incidência da Súmula nº 106 do STJ, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da supressio.

4. A ausência de CPF na inicial executiva constitui vício meramente formal e sanável, superado pela identificação inequívoca da parte nos autos do processo principal, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. É inadmissível o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumentos de peças processuais anteriores. 2. A demora na tramitação processual decorrente exclusivamente de falhas do mecanismo da justiça, como reestruturação de unidades judiciárias e digitalização de acervo, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do STJ."

REFERÊNCIAS

Brasil. Código de Processo Civil (2015), arts. 4º, 1.010, 1.021 e 534. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000378-27.2015.8.05.0062
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e como apelada LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .